Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-27.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002536-27.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 522.694.691-00 (EMBARGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), RONALDO TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 630.870.811-91 (EMBARGADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (EMBARGANTE), ELIDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.598.611-04 (EMBARGANTE), LIDIA BELTRAO NEVES - CPF: 274.466.971-72 (EMBARGANTE), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO SOARES (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 505.684.777-15 (EMBARGANTE), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 027.598.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA BELTRAO NEVES - CPF: 274.466.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINA FATIMA BRAGA ALENCAR - CPF: 699.145.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO TESCH DE OLIVEIRA - CPF: 630.870.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 136673665 – págs. 1 a 4), interposto por
MARCOS ANTÔNIO SOARES
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do apelo e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Insiste na nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotadas todas tentativas para se localizar o requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Insiste na nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotadas todas tentativas para se localizar o requerido.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da sua insistência quanto à alegada nulidade da citação por edital, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, sustenta a nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas para se localizar o requerido.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido Marcos Antônio Soares.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital (id. 125795216 – pág. 375), foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

Tanto é assim que, além da tentativa de citação por carta 125795216 – págs. 300 e 312, também foi expedido mandado (id. 125795216 – pág. 343), contudo, ambos os expedientes não surtiram efeito.

Não fosse suficiente, a espancar a tese de nulidade da citação por edital, observa-se na decisão de id. 125795216 – pág. 297, que o endereço, para onde foram expedidas a carta e o mandado de citação, foi localizado no sistema Infojud, o que caracteriza o esgotamento das tentativas para a localização do requerido, ora apelante

A propósito, em caso semelhante, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.

(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)”

Portanto, tendo em conta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial do requerido/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022